Tribunal: TCU
Processo: 029.067/2010-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Ezequiel Sousa do Nascimento contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1899/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase processual, recurso de revisão, interposto por Ezequiel Sousa do Nascimento contra o Acórdão 732/2021-TCU-Plenário , por meio do qual dentre outras medidas, o TCU julgou irregulares as contas de Ezequiel Sousa do Nascimento e determinou à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE) que adotasse as providências necessárias para obtenção de ressarcimento dos recursos glosados do Convênio 021/2007, celebrado com a Prefeitura de Niterói/RJ, e, no caso de insucesso das medidas administrativas, instaurasse da devida TCE. O acórdão não imputou débito ou aplicou multa de forma direta. Considerando que o processo trata, originalmente, da prestação de contas, exercício 2009, da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE), consolidando-se as informações sobre a gestão dos Departamentos de Qualificação (DEQ), de Emprego e Salário (DES) e de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude (DPJ), integrantes da estrutura da referida Secretaria; considerando que a responsabilização de Ezequiel Sousa do Nascimento se deveu, em essência, a falhas graves no planejamento, gestão, supervisão, acompanhamento e fiscalização dos convênios integrantes de programas geridos, o que culminou em deficiências na execução das ações programadas, ineficácia e materialização de dano ao erário; considerando que Ezequiel Sousa do Nascimento interpôs recurso de reconsideração (peça 136), que não foi conhecido por não apresentar fatos novos ( Acórdão 2750/2022-TCU-Plenário , peça 152), bem como opôs embargos de declaração (peça 158), que foram conhecidos, mas, no mérito, foram rejeitados ( Acórdão 2397/2024-TCU-Plenário , peça 166); considerando que, neste momento, o responsável interpõe recurso de revisão alegando, em síntese: (a) a decisão recorrida se baseou em documentos insuficientes para comprovar irregularidades atribuídas ao recorrente; b) inexistência de consciência e vontade para praticar qualquer ato irregular; c) inexistência de dano ao erário; d) violação ao princípio do no bis in idem (peça 172, p. 6 e 10); e) prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória; e f) pedido de efeito suspensivo; considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos (tempestividade, singularidade e legitimidade), o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando, a partir disso, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente, como claramente se depreende da instrução da unidade à peça 190; considerando que argumentos e teses jurídicas que representam elementos ordinários somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal já utilizada pelo recorrente, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando, por fim, que questões relativas à prescrição já foram analisadas no acórdão que julgou o recurso de reconsideração; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, IV, alínea "b", e 288, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Ezequiel Sousa do Nascimento, ante o não atendimento dos requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 029.067/2010-3 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Adriana Phillips Ligiéro (XXX.683.341-XX); Anete Alves Fernandes Fidelis (XXX.269.501-XX); Augusto Lopes de Almeida Ribeiro (XXX.427.017-XX); Aurea Inácio Ribeiro (XXX.082.271-XX); Carlo Roberto Simi (XXX.130.557-XX); Danilo Rocha Limoeiro (XXX.376.761-XX); Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX); Fatima Rosa Naves (XXX.517.711-XX); Geraldo Riesenbeck (XXX.072.680-XX); Jose Geraldo Machado Junior (XXX.227.887-XX); Leonardo Manoel da Silva (XXX.819.801-XX); Luciana Tannus da Silva (XXX.035.085-XX); Manoel Eugenio Guimarães de Oliveira (XXX.477.481-XX); Marcelo Álvares de Sousa (XXX.637.231-XX); Maria Emilia Piccinini Veras (XXX.079.311-XX); Maria Suely Felippe Barrozo Lopes (XXX.853.937-XX); Maria das Graças Parente Pinto (XXX.946.831-XX); Márcio Alves Borges (XXX.724.451-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX); Ronaldo Donizete Pereira (XXX.061.111-XX); Sebastião da Costa Pereira (XXX.861.601-XX); Tatiana da Costa Ferreira (XXX.436.061-XX); Valéria Christina Macedo Daruich (XXX.042.731-XX). 1.2. Recorrente: Ezequiel Sousa do Nascimento (XXX.653.821-XX). 1.3. Unidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (extinto). 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.8. Representação legal: Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF), Andressa Mirella Castro Dias (21.675/OAB-DF) e outros, representando Ezequiel Sousa do Nascimento; Alisson Emmanuel de Oliveira Lucena (37.719/OAB-PE), Pedro de Menezes Carvalho (29.199/OAB-PE) e outros, representando Carlo Roberto Simi. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.